Tribunal: TJDFT
Processo: 0711519-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE. ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL. EXISTÊNCIA.
1. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito, devendo ser obrigado a repará-lo (Código Civil, arts. 186 e 927).
2. O autor comprovou o fato constitutivo do seu direito por meio dos documentos que demonstram a participação do réu no ato ilícito, o dano material que sofreu e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano (CPC, art. 373, I). O réu, por sua vez, não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).
3. Identificado o causador da lesão, demonstrados o nexo de causalidade, o ato ilícito e o dano material sofrido, o autor deve ser indenizado pelos prejuízos suportados (Código Civil, art. 927).
4. Recurso conhecido e não provido.